Tribunal: TJES
Processo: 0006338-07.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ASTREINTES.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos alegando omissão acerca da matéria atinente as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se o acórdão definiu sobre o cabimento das astreintes na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

A exclusão das astreintes restou devidamente consignada no acórdão de apelação cível, não havendo que ser discutido a sua extensão neste momento, eis que já devidamente extirpadas.

Ainda que para prequestionar matéria em sede de aclaratórios faz-se mister a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que permite o uso dos aclaratórios decorre da ausência de enfrentamento de matéria imprescindível para a causa.

Estando definida a questão das astreintes em sede de apelação cível, não há que se falar em novo enfrentamento do tema, sob pena de rediscussão da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006338-07.2013.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HERBERT MENDES VIANA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ASTREINTES.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos alegando omissão acerca da matéria atinente as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se o acórdão definiu sobre o cabimento das astreintes na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

A exclusão das astreintes restou devidamente consignada no acórdão de apelação cível, não havendo que ser discutido a sua extensão neste momento, eis que já devidamente extirpadas.

Ainda que para prequestionar matéria em sede de aclaratórios faz-se mister a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que permite o uso dos aclaratórios decorre da ausência de enfrentamento de matéria imprescindível para a causa.

Estando definida a questão das astreintes em sede de apelação cível, não há que se falar em novo enfrentamento do tema, sob pena de rediscussão da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o apelo de Herbert Mendes Viana.

O recorrente aponta que, ao menos para fins de prequestionamento, deveria ser sanada a omissão quanto a permanência das astreintes no caso em tela.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Deve ser ressaltado que mesmo na hipótese de oposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento, deverá estar demonstrada a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que a hipótese é de desprovimento dos aclaratórios.

Isto, porque o intento recursal é nitidamente de rediscutir a conclusão do acórdão, já que na parte final do voto condutor do acórdão restou explicitamente enfrentada a questão atinente às astreintes, oportunidade em que foram totalmente extirpadas do caso.

A propósito, colaciono o trecho do acórdão sobre a questão:

“
[...]Como de curial sabença, a astreinte é um importante mecanismo de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento de uma determinada ordem judicial.

Decerto, a sua fixação, embora necessária em diversos casos, deve ser feita de forma comedida, na medida em que precisa estar revestido de força coercitiva, todavia, sem perder de vista a impossibilidade de tornar-se mais vantajosa do que o próprio objeto discutido nos autos, uma vez que assim estaria desvirtuado o seu propósito.

No caso dos autos, penso que as astreintes não tem lugar, primeiro, ante a ausência de definição de prazo especificado na decisão liminar para cumprimento da ordem; depois, ao que se observa das telas do sistema apresentado pela autarquia, o cumprimento da determinação judicial teria ocorrido em 12/06/2024, ou seja, dentro do prazo de 60 dias para resposta concedido pelo julgador.

Ademais, ao que se observa, houve um excesso de peticionamento que causou tumulto no trâmite processual, impossibilitando a resolução das questões pendentes. Isto, somado ao fato de que a informação de descumprimento juntada por diversas vezes pelo autor traduziu-se em print de site da internet sem que ele se dirigisse ao Detran/ES ou realizasse ligações com protocolo para verificar se por outro meio era possível efetivar a renovação da carteira.

Assim, por entender que as astreintes não podem ter cunho indenizatório, para o que já foi fixado o montante devido, penso que não há motivos para sua manutenção.[...]

Como se observa, a matéria supostamente omissa foi devidamente enfrentada, afastando-se qualquer mácula ao acórdão.

Inexistindo omissão, por óbvio, não há o que se prequestionar.

A propósito, colaciono precedente nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas
. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Embargos de Declaração 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, Publicado em 10/12/2024)

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.